Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos interposto pela autora ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por não ter recolhido o preparo recursal e ter solicitado gratuidade de justiça sem a devida comprovação de sua hipossuficiência, mesmo após sua intimação. Alega, em síntese, que houve concessão da gratuidade de justiça em primeira instância.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar no acórdão embargado.
4. A Turma Recursal é o Juízo natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
5. No caso, não consta nos autos documento capaz de demonstrar a hipossuficiência da parte e mesmo aberto prazo para que o recorrente comprovasse, deixou de fazê-lo, se limitando a dizer que houve concessão do benefício em primeira instância.
6. Assim, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto, sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo recursal, sendo que os embargos declaratórios não podem ser utilizados para suprir pressuposto de admissibilidade não preenchido no prazo legal.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.